Tribunal: TJSP
Processo: 1001074-69.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Alegação do autor de que foi surpreendido com o encerramento unilateral de sua conta corrente e demais serviços contratados junto ao réu. Relação de consumo evidenciada. Admissibilidade no caso da inversão do ônus probatório. Hipótese em que o bloqueio e o encerramento unilateral da conta corrente e demais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Alegação do autor de que foi surpreendido com o encerramento unilateral de sua conta corrente e demais serviços contratados junto ao réu. Relação de consumo evidenciada. Admissibilidade no caso da inversão do ônus probatório. Hipótese em que o bloqueio e o encerramento unilateral da conta corrente e demais serviços a ela vinculados ocorreram por desinteresse comercial da instituição financeira. Falta de prova de que tenha o réu realizado regular notificação ao correntista. Afronta à regra dos artigos 12, I, e 13, da Resolução n. 2.025/93, do Banco Central do Brasil. Negligência da instituição financeira configurada. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.